Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714163-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTACOES DE FERTILIZANTES LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por ITAU UNIBANCO S.A (apelante) em 18/10/2019, datado de 24/01/2019, tem validade de “um ano, contado da sua emissão” (ID 35110618). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se a parte recorrente ITAU UNIBANCO S.A para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora